Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-85.2021.8.11.0010
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004045-85.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ROSA DA SILVA - CPF: 040.116.681-33 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ALCINDO JORGE SCHINOCA - CPF: 720.846.188-00 (RECORRIDO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004045-85.2021.8.11.0010

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrentes
:
ROBERTO ROSA DA SILVA e ALCINDO JORGE SCHINOCA

Recorridos
:
ROBERTO ROSA DA SILVA e ALCINDO JORGE SCHINOCA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS
DO
ILÍCITO EM RELAÇÃO AO AUTOR.
EVIDÊNCIAS
DE

LESÃO CORPORAL
APENAS
N
O RECLAMADO. LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA AUTORIA DA CONDUTA ILÍCITA EM FACE
DO
RÉU
.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, indefiro o pedido de produção de prova atrav
és de realização de audiência de instrução e julgamento, haja vista que à luz dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos autos, o conjunt
o probatório já colacionado é suficiente para a formação do convencimento do juízo.
Registre-se, ademais, que a parte reclamante em manifestação encartada aos autos pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Analisando o processo, verifico que se encont
ra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art.
355, I do CPC. Passo
a
análise das preliminares.
Alega a parte requerida, preliminarmente, conexão.

Con
tudo, verifica-se que não lhe assiste razão.
Em detida análise dos autos, não há identidade de partes, bem como os processos
tratam-se
de pedidos e causa de pedir DIVERSOS, ou seja, não há reprodução da ação anteriormente ajuizada e, em curso, bem como o p
edido ou a causa de pedir são diversos, não havendo o que se falar em
litispendência ou conexão e continência.
Assim sendo, REJEITO a
preliminar
arguida.
No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que não lhe assiste razão.
A legitim
idade para a causa é a pertinência subjetiva para a demanda.
No caso em tela, tendo a parte autora afirmado que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre autor e réu, tendo sido imputada
a
este a prática de ato ilícito, deve
o mesmo
fi
gurar no polo da demanda. À
luz
da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos
fatos narrados
na inicial, como se verdadeiros fossem. Ademais, saber se o réu praticou ou não ato ilícito e
m face da parte autora é questão que também diz respeito ao mérito, e que será devidamente examinado no momento oportuno.
Assim sendo, REJEITO a
preliminar
arguida.
Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, pass
o
a
análise do mérito.
Os pedidos da parte requerente são improcedentes.
Trata-se de ação proposta por ROBERTO ROSA DA SILVA, em desfavor de ALCINDO JORGE SCHINOCA, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais e
materiais, ante as supostas ofensas e agressões realizadas por esta, quando do descarregamento da carga em sua propriedade rural. De toda
a forma
, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabe
lece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na
contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. De início, verifica-
se a
legitimidade passiva da parte ré
na
presente ação, vez qu
e, consoante o § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007, “o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim
como
o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no capu
t deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se houve ofensas perpetradas pela parte ré em face da parte autora, bem
como

a
existência de situ
ação vexatória quando do descarregamento da carga e, ainda, se há comprovação das supostas agressões praticadas pela parte reclamante em face da parte reclamada, objeto do pedido contraposto.
Pois bem.
Em detida análise dos autos, mormente após o cotejo
dos vídeos, relatórios fotográficos, bem
como
dos procedimentos criminais instaurados, verifica-se que inexiste nos autos qualquer comprovação da suposta situação vexatória sofrida pela parte
autora, imputada a parte ré. Nos termos do art. 373, I do Códi
go de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles as próprias ofensas sofridas
pela mesma
. Senão vejamos
:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;

Desta
feita, competia a parte autora demonstrar a situação constrangedora narrada
na
petição inicial. Ora, o conjunto probatório constante nos autos, em especial os vídeos trazidos com
a
exordial, não evidenciam a prática de qualquer agressão pela parte
ré em face da parte autora, pois, quando no muito, demonstra tão somente o desentendimento entre as partes quanto a devolução da nota fiscal e a posterior retirada da muleta da parte ré pela parte autora, portanto, inexistindo qualquer comprovação das sup
ostas lesões corporais sofridas.Lado outro, os exames médicos trazidos na exordial, bem como a medicação administrada, não demonstram qualquer relação com as supostas agressões sofridas, vez que, inexistente qualquer constatação de lesão ou ainda, a junta
da do laudo de exame de corpo de delito, apto a demonstrar tais lesões, portanto, não havendo se falar em indenização de danos morais e materiais. Ainda, verifica-se dos aludidos vídeos, que inexiste qualquer demonstração dos xingamentos supostamente rea
lizados pela parte demandada em face da parte demandante, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. No caso em apreço, o que se verificou foi
a
inocorrência de qualquer conduta da parte ré, apta a caracterizar abalo a honra da parte autora, é q
ue, não verifico nos autos, qualquer tipo de agressão praticada pela parte demandada, nem mesmo a utilização de palavras ofensivas ou vexatórias em seu desfavor. Ademais, a responsabilidade civil
emerge
a partir do ato
ilícito,
nos termos do que dispõe o
art.
927,
do Código Civil, vejamos
:
Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano
a
outrem,
fica
obrigado a repará-lo. Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em l
ei, ou quando
a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Já o art.
186 do Código Civil assim dispõe que
:
Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou im
perícia, violar direito e causar dano
a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Nesse sentido, o que enseja o dever de indenizar, portanto, é
a
exposição e a submissão a constrangimento ou ameaça, hipótese não verificada nos autos.
Destarte,
sem
qualquer lastro probatório, a parte reclamante não se desincumbe de seu ônus probatório, não passando a narrativa dos seus fatos de meras alegações. Diante das peculiaridades que envolvem o caso sub judice, mormente considerando o conteúdo
dos vídeos trazidos pela parte autora, entendo que à alegada
violação à honra/imagem do autor, que conforme demonstrado nos autos, de fato não ocorreu. No que tange o pleito indenizatório decorrente da demora na descarga do caminhão, das más condições do
local, tem-se que não
assiste
razão a parte demandante. Ora, o suposto atolamento do caminhão sequer se refere ao veículo da parte demandante, bem
como
esta asseverou na exordial que a parte ré “permitiu que usassem o banheiro do alojamento dos funcionári
os
”,
aliado ao fato de que
a
alimentação deveria ser fornecida pela empregadora da parte autora, de modo que inexiste qualquer abuso praticado pela parte demandada. Entendo que, no caso, inexistiu qualquer ilícito da parte demandada, capaz de violar
a
im
agem ou a qualquer direito da personalidade da parte demandante, vindo a lhe atingir, tendo em vista que, quando no muito, se refere
a
insatisfação de ambas as partes com os problemas ocasionados com a carga e descarga do frete contratado. No caso em apr
eço, o que se verificou foi
a
inocorrência de qualquer conduta da parte ré, apta a caracterizar abalo a honra da parte autora. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – AGRESSÕES VERBAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. É ônus da parte autora produzir
prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, no sentido de que o ato perpetrado lhe causou constrangimentos e prejuízos suscetíveis de indenização, todavia, não logrou satisfazer
tal
premissa, não bastando o mero diss
abor atinente a vida cotidiana para ensejar a reparação por dano moral. (
Ap
20757/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) No caso vertente, não vislumbr
o a existência de qualquer responsabilidade ou abuso da parte reclamada, não evidenciado, na hipótese, que
esta
tenha causado lesões à parte reclamante, bem como a exposto diante de situações de dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de af
etar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais e materiais. Portanto, não tendo configurado o excesso, bem
como
diante
a
ausência de qualquer expressão ofensiva em face da parte autora ou de lingua
gem chula, não há se falar em lesão à sua honra.
Ainda, tenho que não
assiste
razão a parte reclamada, no que tange o pedido contraposto.
Conforme se infere da própria narrativa da peça de resistência, dos vídeos trazidos
na
inicial, bem como restou asse
ntado no processo criminal (PJE
1001354-64.2022.8.11.0010), frisa-se, instaurado para apurar suposta conduta delitiva da parte autora em desfavor da parte ré, inexiste qualquer comprovação de agressões realizadas pela parte reclamante, ônus que lhe competi
a e do qual não se desincumbiu.
Assim, ausente prova capaz de confortar a tese inicial e o pedido contraposto, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial e pedido contraposto, com fun
damento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem
custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara pa
ra homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT
.
Publicado e registrado no PJE.
DANILO ALEXANDRE
ALVES
Juiz
Leigo
Vistos,
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo
deste Juizado Especial. Preclusa
a via
recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.
Intimem-se as partes da sentença.
Jaciara - MT
.
EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
".

2.
Os

Recursos

Inominados

foram

interpost
os

pelas
partes
reclamante
e
reclamada
.
Em breve
resumo
, ambas
sustentam
que
tiveram

lesões

físicas

decorrentes
das
agressões

sofridas
pela
parte

contrária
.

Requereram
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

inicial
,
em

relação

ao

reclamante
, e o
pedido

contraposto
,
em

relação

ao

reclamado
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

por ambas as partes, pugnando pelo

não provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

contrária
.

4.
Agressão

física
.

A agressão física
,
além
de ser
previst
a

como
cr
ime,
gera

dano
moral
ao

ofendido
. No
entanto
, para que
haja
a
responsabilidade
da
parte

ofensora
,
devem

existir

provas
da
materialidade
e
autoria
do
ilícito
.

5.
In
casu
,
não

há

nos
autos
qualquer

elemento
de
prova
que
demonstre
a
suposta

lesão

sofrida
pela

parte

reclamante
,
como
bem

fundamentou

o juízo a quo, ao afirmar na sentença
que as
provas

nos
autos "
não

evidenciam
a
prática
de
qualquer

agressão
pela
parte

ré

em
face da
parte

autora
, (...)
inexistindo

qualquer

comprovação
das
supostas

lesões

corporais

sofridas
.
"

6. Quanto às
lesões sofridas pela parte reclamada,
constata
-se que, embora existam indícios mínimos da possível agressão noticiada, não existe nos autos qualquer elemento de prova hábil
d
a autoria do
suposto delito
cometido em seu desfavor
. I
ncl
usive, em razão da ausência
dos referidos elementos, foi determinado o arquivamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência (
Proc.
1001354-64.2022.8.11.0010).

7. O
j
uízo
a quo

bem

assentou
que "
Conforme se
infere
da
própria

narrativa
da
peça
de
resistência
, dos
vídeos

trazidos

na

inicial
,
bem

como

restou

assentado
no
processo
criminal (PJE 1001354-64.2022.8.11.0010),
frisa
-se,
instaurado
para
apurar

suposta

conduta

delitiva
da
parte

autora

em

desfavor
da
parte

ré
,
inexiste

qualquer

comprovação
de
agressões

realiz
adas
pela
parte

reclamante
"
. Portanto,
não

pode
o reclamante
ser
responsabilizado

p
elo

delito

se a

autoria
não é sua ou, pelo
menos,
nã
o

restou

comprovada
.

8. Por
fim
,
embora

tenha

sido

juntado

laudo

pericial
de
corpo
de
delito

pelo

reclamado
, nota-se
que,
como

dito

acima
,
inexistem

quaisquer

elementos
de
prova

de que
o
autor

foi
o
responsável

pelas

supostas

agressões

realizadas
,
ainda

mais

ao

considerar
que,
nos

vídeos

juntados
,
estão

presentes

quatro

pessoas

quando
do
ocorri
do
.

9.
Recurso
s
conhecido
s
e
não provido
s
.

10.

Custas processuais e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, estes fixados em10%sobre o valor dacausa,
pelas partes recorrentes,
vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC) e observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024